Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703985-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT AGRAVADO: HELOISA DE MACEDO LINS D E S P A C H O À Secretaria da Turma, noticio que serão levados a julgamento conjunto os recursos de agravo interno e agravo de instrumento. Dê-se ciência às partes. Brasília, 27 de maio de 2020 11:20:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator